Tribunal: TJES
Processo: 5000318-81.2019.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Fornecimento de Energia Elétrica; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000318-81.2019.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
INTERESSADO: ANALIA MARIA HELMER PIMENTEL
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5000318-81.2019.8.08.0017

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrida: ANALIA MARIA HELMER PIMENTEL

Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

FELIPE LEITÃO GOMES

- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Trata-se de recurso inominado interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
em face da sentença proferida em sede de embargos à execução, que julgou procedente em parte os pedidos da parte embargada,
Analia Maria Helmer Pimentel
, determinando o pagamento do saldo remanescente de R$ 4.205,85.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que não há saldo remanescente a ser pago, argumentando que os valores já foram devidamente creditados nas faturas da recorrida dos meses de 07/2019 a 03/2022.

Pois bem. Em que pese a recorrente tenha aduzido a ocorrência de excesso na execução, na medida em que os os cálculos realizados pela exequente, para atualizar o saldo remanescente, resultaram em um saldo remanescente inexistente, comungo com o entendimento do juízo
a quo
. Explico.

Da inovação recursal e contradição nas alegações:
a priori
, cabe ressaltar que a recorrente incorre em inovação recursal ao apresentar novas alegações que não foram discutidas em sede de embargos à execução. Na peça de embargos, em ID. 6937051 - Pág. 8, a EDP afirma que “
[...] o valor pago pelo TOI foi compensado nas faturas de consumo mensais dos meses de
05/2021 a 03/2022
”. (Grifos nossos). Entretanto, na peça recursal, a recorrente faz alegação contraditória, repetindo o mesmo argumento, mas sustentando que o crédito fora integralmente aplicado nas faturas dos meses de 07/2018 a 03/2022, sem que haja saldo remanescente, vejamos:
“
Faturas dos meses de 07/2018 a 03/2022 emitidas com o faturamento zerado: Valores originais incorridos nos meses de faturamento 07/2019 a 03/2022 e que, em função de créditos identificados, tiveram seus valores ZERADOS: o valor total das faturas dos meses de
07/2019 a 03/2022
alcança o montante de R$ 16.431,74, sendo certo que todas foram emitidas com o faturamento ZERADO, ou seja, sem cobrança de valores a Recorrida
”. (Grifos nossos). Com efeito, tais discrepâncias caracteriza inovação recursal, o que não pode ser admitido, uma vez que, nos Juizados Especiais, a matéria a ser discutida em grau de recurso deve ser estritamente aquela apresentada no momento adequado. Nesta senda, coaduno com os seguintes dizeres da parte recorrida (ID. 6937075 - Pág. 14):
“Em sede de embargos à execução alegou o Recorrente que não havia saldo remanescente, pois já disponibilizado crédito sobre as faturas de Maio/2021 até 03/2022 [...]. Porém, agora em sede recursal aduz que houve a disponibilização integral do crédito novamente não havendo que se falar em remanescente, isto porque zeradas as faturas de 07/2019 a 03/2022. No entanto, falta novamente com a verdade o Recorrente quanto a tal alegação recursal o que não pode prosperar, isto porque no mês 07/2019 em que alega que houve lançamento de crédito sequer existia o termo de confissão de dívida, haja vista que a primeira parcela paga pela Recorrida ocorreu somente no mês 08/2019, especificamente em 13.08.2019 [...].”

Do reconhecimento de crédito pela própria recorrente:
ademais, a própria EDP, em sede de embargos à execução (ID. 6937051 - Pág. 11) reconheceu o crédito de R$ 4.193,49 em favor da parte embargada, referente à restituição de valores pagos pelo TOI. Esse reconhecimento evidencia a existência de um saldo remanescente devido à parte recorrida, fato que a recorrente tenta, indevidamente, negar em sede recursal.

Ressalta-se, por fim, que o valor
atualizado
a título de reembolso dos valores pagos pelo TOI é de R$ 10.907,04. Assim, considerando que já houve compensação administrativa do valor total de R$ 6.713,55 (conforme tela sistêmica coligida em id. 6937051 - Pág. 10), o saldo remanescente devido é, de fato, de R$ 4.193,49, conforme reconhecido pela própria recorrente (ID. 6937051 - Pág. 11) e determinado pela r. sentença de ID. 6937067.

Nesta esteira, entendo que a decisão impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)